Tribunal: TJBA
Processo: 0503170-07.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503170-07.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ADENILDO DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Recurso de apelação. Ação
pelo rito comum
. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Juros remuneratórios. A
busividade
configurada
.
Necessidade de aplicação da
taxa média de mercado.
Tarifa de cadastro. Cobrança legítima, com redução do valor por onerosidade excessiva. Tarifa de avaliação do bem. Legalidade e valor compatível com o mercado. Encargos moratórios afastados no período de vigência de cláusulas abusivas.
Revisão.

Recurso provido
em parte
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em ação revisional de contrato de financiamento com garantia fiduciária, por meio da qual se pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas abusivas relativas à fixação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, capitalização de juros sem pactuação expressa, cobrança de encargos moratórios sobre parcelas inadimplidas durante a vigência de cláusulas abusivas e tarifas não comprovadamente contratadas, com consequente restituição simples dos valores pagos. A sentença acolheu parcialmente o pedido inicial, reconhecendo as abusividades e determinando a devolução dos valores indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado; (ii) definir a possibilidade de capitalização mensal dos juros; (iii) analisar a validade da cobrança de tarifas bancárias, especialmente de cadastro e avaliação do bem; (iv) estabelecer os efeitos da cobrança de encargos abusivos sobre a configuração da mora.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não é considerada abusiva, sendo admitida sua revisão apenas quando comprovada desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC, conforme tese fixada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

4. No caso concreto, a taxa contratada (28,58% ao ano) superou a taxa média de mercado (24,80% ao ano) à época da contratação, configurando abusividade nos moldes da Súmula 13 do Tribunal local e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, nos termos do REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247/STJ). No caso, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal supre tal exigência, sendo lícita a capitalização.

6. A tarifa de cadastro permanece válida se cobrada no início do relacionamento contratual, conforme o Tema 620/STJ. Contudo, quando seu valor supera a média de mercado divulgada pelo BACEN, é legítima sua revisão. No caso, constatada abusividade no valor pactuado (R$ 659,00), deve-se adequá-lo à média de R$ 438,83.

7. A tarifa de avaliação do bem é considerada válida, desde que prevista contratualmente e sem demonstração de serviço não prestado ou onerosidade excessiva, conforme estabelecido no Tema 958/STJ. No presente caso, o valor pactuado (R$ 395,00) é compatível com os parâmetros de mercado.

8. A cobrança de encargos moratórios sobre parcelas vencidas durante o período em que vigiam cláusulas abusivas é indevida, afastando-se a configuração da mora nesse intervalo, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido em parte para reconhecer a legalidade da capitalização de juros; reconhecer a legalidade da taxa de abertura de cadastro – revisando o seu valor para R$ 438,83 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos); e reconhecer a legalidade da taxa de avaliação do bem, preservando o valor contratado; preservando a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0503170-07.2017.8.05.0229
, em que é apelante
BANCO VOTORANTIM
S.A.

e apelado
ADENILDO DOS
SANTOS
CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.